Tribunal: STF
Processo: Rcl 46355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O EMPREGADO TERCEIRIZADO E A EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Pan S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l” e 103-A, §3º, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do processo 0001087-37.2017.5.11.0010 em que negado provimento ao recurso ordinário, mantida a declaração do vínculo de emprego entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora dos serviços.
    2. A reclamante aduz com violação à decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324. Alega que “a 2ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença que considerou ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização [...]”.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo 0001087-37.2017.5.11.0010 até decisão final da presente reclamação e a procedência do pedido a fim de que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional diz com a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF nº 324.
    3. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).
    4. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. No caso, o TRT da 11ª Região negou provimento ao recurso ordinário, mantido o reconhecimento do vínculo de emprego entre o empregado contrato para exercer a atividade de Contato Comercial PL e a empresa tomadora dos serviços (Banco Pan S.A.), mercê da ilicitude da terceirização da sua atividade-fim. Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “[...] 
    Do que se infere da decisão recorrida, o reclamante laborou para o "Banco Pan S.A.", por intermédio da 1ª reclamada, tendo sido contratado para a função de Contato Comercial PL. e suas atribuições, conforme pontuado pelo Magistrado de origem, consistiam, basicamente, na captação de clientes para fins de contratação de financiamento em prol do Banco PAN S.A. 
    Com base nas referidas premissas fáticas, não há como afastar a conclusão de que as atividades desempenhadas pelo reclamante estavam diretamente ligadas à atividade-fim do Banco reclamado - mormente quando se verifica que as atribuições eram imprescindíveis para o alcance dos objetivos perseguidos pela empresa, que consistiam essencialmente na captação de clientes para venda de produtos bancários
    […]
    Diante de tais considerações, reputo correto o posicionamento adotado pelo Juízo primário, que reconheceu a ilicitude da terceirização e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, enquadrando o reclamante na categoria de bancária, pelo que mantenho o julgado de origem no aspecto, por seus próprios fundamentos. Nada a alterar.”
    6. Nesse contexto, o reconhecimento do vínculo de emprego fundado exclusivamente na ilicitude da terceirização dos serviços na atividade-fim da empresa tomadora parece ofender a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324.
    7. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001087-37.2017.5.11.0010, em trâmite no TRT da 11ª Região.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    9. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora